Tribunal: STF
Processo: ARE 1333102
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2º, II E IV, N/F ART. 29, AMBOS DO CP E ARTIGO 244-B, §2º, DA LEI 8.069/90 - PRELIMINARES SUSCITADAS PELO 1º RECORRENTE - INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - INAPLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP À DECISÃO DE PRONÚNCIA - RECURSOS DESPROVIDOS. 
    1ª preliminar suscitada pela defesa do 1º recorrente - Inépcia da denúncia : Estando a exordial acusatória revestida de todas as formalidades, não há falar-se em inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada. 
    2ª preliminar suscitada pela defesa do 1º recorrente - Nulidade da sentença de pronúncia por violação ao princípio da correlação : Não há que se falar em inobservância ao postulado da correlação se o cometimento do crime de homicídio qualificado perpetrado com os demais recorrentes, o então adolescente e outro indivíduo não identificado, está devida e claramente narrada na denúncia. Preliminar rejeitada. 
    Mérito : Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413, do CPP), até porque é defeso ao Juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas, para não influenciar o Conselho de Sentença. Evidenciados, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime e os indícios necessários de autoria da conduta denunciada, deve ser mantida a decisão de pronúncia e os réus submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses de negativa de autoria poderão ser devidamente analisadas. Por não encerrar juízo condenatório, mas apenas de admissibilidade da sujeição da acusação ao Tribunal do Júri, é viável que a decisão de pronúncia se baseie em elementos colhidos na fase investigativa, podendo a acusação vir a produzir novos elementos probatórios em plenário, o que torna precoce a aplicação do artigo 155 do CPP a tal etapa processual. Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autorias a embasar a pronúncia, resta afastada, por óbvio, a tese defensiva de absolvição sumária, com fulcro no artigo 415, II, do CPP. Recursos desprovidos."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, e 129, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A defesa do recorrente ERASMO almeja a anulação do feito, ao argumento de que a exordial acusatória seria genérica, deixando de delimitar a atuação de cada um dos acusados na empreitada criminosa.
    Razão não assiste à defesa.
    Inicialmente, importante ressaltar que tal nulidade só deve ser reconhecida quando não houver descrição, ainda que sucinta, do fato criminoso atribuído ao agente, apresentando-se a narração dos fatos imprecisa e lacônica.
    No presente caso, examinando a exordial acusatória (fls. 02/04), verifica-se que esta narra de forma coerente os fatos, suas circunstâncias e os respectivos tipos penais, preenchendo, portanto, os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Não se observa prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Acha-se preservado o direito dos acusados de conhecer o conteúdo das imputações contra eles desferidas e, consequentemente, delas se defenderem."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente